Tribunal: TJPA
Processo: 0000849-34.2010.8.14.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO E RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, quando hÃ¡ nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vÃtima, relatos que foram corroborados pela testemunha policial, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2. Considera-se consumado o delito no momento em que o agente obtÃ©m a posse da res furtiva, ainda que nÃ£o seja de forma mansa e pacÃfica. Precedentes do STJ.3. Comprovada a inversÃ£o da posse, bem como a violÃªncia empregada para garantir sua subtraÃ§Ã£o e a fuga dos meliantes, nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o do delito.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000849-34.2010.8.14.0073
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DO DIREITO PENAL
COMARCA DE RUROPOLIS (VARA ÚNICA)
APELANTES: MARCOS ALVES DE LIMA e ALEIRTON DA SILVA RIEDEL (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, relatos que foram corroborados pela testemunha policial, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2. Considera-se consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja de forma mansa e pacífica. Precedentes do STJ.
3. Comprovada a inversão da posse, bem como a violência empregada para garantir sua subtração e a fuga dos meliantes, não há que se falar em desclassificação do delito.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete do mês de abril ao dia quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposta em favor de MARCOS ALVES DE LIMA e ALEIRTON DA SILVA RIEDEL, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/Pará, que os condenou, cada um, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 157, §1º e §2º, inciso II, do CPB.

Conforme consta dos autos, no dia 14 de dezembro de 2010, por volta das 14h30, os recorrentes, em comunhão de desígnios, adentraram a fazenda de propriedade da vítima e subtraíram objetos diversos. Ocorre que, no momento de ação dos criminosos, a vítima chegou ao local e os flagrou, quando travaram luta corporal e, em seguida, foram presos em flagrante.

A denúncia foi recebida em 19/01/2011 (fl. 49) e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 03/02/2017, condenando os indigitados na forma antes deduzida (fls. 141/143).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação (fls. 145/154) e, em suas razões pede:

1 - a absolvição dos recorrentes, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas;

2 - a desclassificação para o delito de tentativa de furto e/ ou invasão de domicilio.

O Promotor de Justiça, em contrarrazões (fls. 156/159), se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do apelo (fls. 165/169).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 09/03/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Os apelantes pedem sua absolvição, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas, ou a desclassificação do delito a eles imputado.

Adianto que as teses não prosperam.

Ocorre que as provas constantes dos autos são robustas e apontam no sentido de que os indigitados invadiram a propriedade da vitima com a intenção de subtrair seus bens, o que fizeram, visto que já haviam ensacado diversos objetos quando foram surpreendidos pela vitima, que foi atacada pelos meliantes, com a intenção de garantir o roubo e sua impunidade.

A vitima conhecia um dos recorrentes, tanto que narrou em juízo (fls. 99/100) que ele já havia tentado roubar seus pertences em outra ocasião, detalhando os acontecimentos agora apurados, leia-se:
¿(...) Que foram os réus que começaram a agressão contra o declarante quando foram surpreendidos. (...) Que pegou uma barra de ferro pra se defender; (...) Que com as agressões também caiu ao chão; Que primeiro caiu, depois pegou uma barra de ferro; Que perseguiu os acusados dentro da propriedade; Que quando a policia chegou os acusados estavam na mata; (...) Que conhece apenas o réu Aleirton; Que são verdadeiros os fatos da denuncia; (...) Que Marcos pulou a janela e Aleirton saiu pela porta; Que Aleirton já tinha furtado o declarante e o mesmo já tinha aconselhado a não fazer de novo; Que quando o viu, indagou `de novo aqui na minha propriedade?¿; Que os réus disseram que não estavam roubando e partiram para cima do declarante; (...)¿

O filho da vítima declarou em juízo que seu pai lhe acionou e pediu que acionasse a policia e fosse ao local (fl. 100).

O policial que participou da diligência declarou em juízo que, ao chegar ao local, o proprietário narrou o que havia acontecido e, então, efetuaram a prisão dos meliantes ainda dentro da propriedade da vitima (fl. 100).

As testemunhas de defesa não presenciaram o delito, declarando em juízo apenas fatos desabonadores da conduta dos acusados.

Por fim, os recorrentes declararam em juízo (fls. 102/103) que foram até a propriedade da vitima apenas para que Aleirton falasse com um primo seu que trabalhava lá, porém, quando chegaram, o rapaz não se encontrava, então entraram na casa da vitima apenas para beber agua, tendo sido surpreendidos pela vitima que lhes agrediu.

Como se vê, as declarações dos recorrentes não se sustentam diante do conjunto probatório apurado nos autos, a afirmação de que foram encontrar um primo não se comprovou, restando inarredável a conclusão vergastada.

Conforme disse alhures, os depoimentos da vítima são coerentes, seguros e respaldados pelas demais provas dos autos, inclusive a testemunha policial, que declarou ter efetuado a prisão dos réus quando tentavam fugir do local, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a sentença condenatória.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Resta claro nos autos que os recorrentes, em unidade de designios, invadiram a propriedade da vítima e de lá subtraíram seus pertences, tomando sua posse, sendo, porém, flagrados, quando reagiram e investiram contra aquela, lhe agredindo para garantir a subtração e sua fuga, sem sucesso

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito.

Nem mesmo a tentativa resta configurada de vez que houve clara posse dos bens da vítima pelos meliantes.

No sentido do exposto:
¿(...) 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte, no que se refere à
consumação
do crime de
roubo
ou furto, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual considera-se consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja de forma mansa e pacífica. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 211880/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/09/2013)
¿(...) 2. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a
consumação
do crime de
roubo
com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 499829/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 13/06/2019)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE
ROUBO IMPRÓPRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consuma-se o delito de
roubo impróprio
quando o agente emprega grave ameaça contra a vítima, visando assegurar a posse de bem subtraído. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1705250 / PR, Rel. Min. João Otavio de Noronha, DJe 14/12/2020)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido nos autos, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputada aos recorrentes, mostrando-se irreparável a decisão objurgada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator